Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DE UM DOS DEVEDORES. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

2. Hipótese em que outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram infrutíferas. E consta dos autos que a parte devedora aufere renda mensal bruta em torno de R$ 21.000,00. Não há qualquer informação que indique que a penhora no percentual requerido possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.